Tribunal: CARF
Processo: 10240.001356/2004-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001356/2004-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.026 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001356/2004-23
Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2311 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda de
Pessoa Física (fls. 1531/1588), Exercício 1999 e 2000, Ano-Calendário 1998 e 1999, lavrado em
decorrência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada e omissão de rendimentos recebidos na atividade de garimpeiro, no valor total de
R$ 1.031.297,41, incluindo imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
30/11/2004.
As notas fiscais que embasaram a autuação por omissão de rendimentos recebidos
na atividade de garimpeiro e a relação dos depósitos que levaram a caracterização de omissão de
rendimentos por depósitos bancários com origem não comprovada estão discriminados nas fls.
1538/1582.
O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência em
08/12/2004 (fl. 1591), apresentou impugnação em 20/12/2004 (fls. 1600/1602), através de seu
procurador (Instrumento de Mandato à fl. 1530), alegando, em síntese, que:
1. Há falha na elaboração do auto de infração, devendo ser refeitas as planilhas que apontam
para as omissões de receitas. Apresenta notas fiscais para que sejam consideradas quando
forem refeitas as citadas planilhas;
2. Quanto aos depósitos bancários, trata-se de transferências bancárias de um mesmo titular.
Já requereu junto ao banco cópia da íntegra dos extratos bancários, bem como cópia de
cheques emitidos para provar que não há outro rendimento a não ser o de lavra
Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

garimpeira, pois as transferências eram apenas para cobrir empréstimos e pagamentos de
financiamentos de bens (máquinas) para a lavra garimpeira.
3. Houve pedido de parcelamento na petição protocolada em 2002, desde então não se deve
multa. Os juros não podem ser superiores a 12% a.a, conforme a CF.
A DRJ Belém, através do Despacho de fls. 1750/1752, solicitou à Repartição de
Origem diligência no sentido de:
a) Verificar a autenticidade das notas fiscais carreadas aos autos às fls. 1605/1738,
mediante circularização junto às empresas emitentes e repartição Fazendária;
b) Após, refazer as planilhas de fls. 1583/1584, considerando os novos valores da
atividade de garimpeiro, conforme as notas fiscais de fls. 1605/1738;
A Repartição de Origem respondeu, através do Relatório de Diligência de fls.
2271/2277, informando:
a) Intimou os emitentes das notas fiscais carreadas aos autos (fls. 1605/1738) a fim de
que confirmassem suas autenticidades. Apesar de não ter sido solicitado na intimação,
foram apresentadas também cópias de várias notas fiscais referentes a operações de
venda na atividade de garimpeiro realizadas pelo próprio contribuinte (fls. 1828/1963) e
por terceiros, algumas ainda não constante dos autos.
b) Intimou o autuado para que informasse quais os depósitos têm origem em
transferências bancárias. Foi apresentada resposta (fls. 1781/1782) explicando a
movimentação financeira, contendo anexo com documentos tirados do processo e de
outros processos (fís. 1783/1822).
c) Foram refeitas as planilhas que embasaram o auto de infração, com aproveitamento
das notas fiscais confirmadas, em duas versões: uma com as notas fiscais apresentadas
durante a diligência e outra sem estas notas fiscais (fls. 2267/2270).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 2311 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998, 1999
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2324 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em sessão realizada no dia 06 de abril de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.868, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova
para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa à
referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio
do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável, invertendo-se,
por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não
sendo possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se
desincumbir de ônus probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a
serem proferidas em lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei
deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o
depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação formal
do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações
regulares e os depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Para além do exposto, a fim de caracterizar a omissão, o auditor-fiscal deve intimar
previamente o titular e os eventuais co-titulares da conta para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
Contudo, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que impede
um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, verifico que parte dos depósitos cuja origem é questionada pela
fiscalização, são oriundos de contas conjuntas, conforme abaixo:
CONTA
AGÊNCIA
BANCO CÓD.
TITULAR DA CONTA
COTITULARES
27.214-0
1178-9
01
Antônio Rodrigues da Silva
Alice Rodrigues da Silva
Antônio Carlos Rodrigues da Silva
Adalberto Rodrigues da Silva
9916
1448
237
Antônio Rodrigues da Silva
Antônio Carlos Rodrigues da Silva
Adalberto Rodrigues da Silva
430486
663
341
Antônio Carlos Rodrigues da Silva
Adalberto Rodrigues da Silva
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(grifamos)
Depreende-se da legislação encimada, pois, que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta
fiscalizada. Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Dito isto, para decidir com maior segurança sobre a matéria, a principal controvérsia
apresentada gira em torno da intimação ou não de todos os cotitulares para se
manifestarem acerca das contas correntes 27.214-0 (Banco 01); 9916 (Banco 237) e
430486 (Banco 341) antes da lavratura do auto de infração, ainda que em
procedimento fiscal distinto.
Isso porque, pelo que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls.
1542 e ss), além do sujeito passivo, apenas o Sr. Antônio Rodrigues da Silva, no curso
da ação fiscal, foi indagado sobre a origem dos recursos depositados, não havendo nos
autos, portanto, comprovação no sentido de que todos os cotitulares tenham sido
intimados para comprovarem a origem dos recursos depositados nas referidas contas.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual
intimação ou não de todos os cotitulares.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 2610/2611, acompanhado dos documentos de e-fls. 2613 e ss. É de se ver:
RELATÓRIO
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com base
nos art. 949, 950, 956, 957, 971 e 972 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, tendo em vista
a existência de Recurso Voluntário contra lançamento objeto do Processo
Administrativo Fiscal no 10240.001356/2004-23, e procedemos diligências para
atendimento da Resolução do CARF (fls. 2602/2606), que assim decidiu:
“Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (I).
Manifeste-se acerca da intimação ou não dos cotitulares das contas 27.214-0
(Banco 01); 9916 (Banco 237) e 430486 (Banco 341) antes da lavratura do
auto de infração, ainda que em procedimento fiscal distinto; (II). Caso a
resposta ao item I seja positiva, junte aos autos cópia das referidas
intimações1; (III). Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar
a respeito do resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim
desejar.” O procedimento nos foi distribuído mediante a emissão do RPF No
0220100.2021.00139-9.
Em consulta ao processo fiscal, identificamos as autoridades fiscais que efetuaram o
lançamento, que nos informaram que à época foram lavrados autos distintos para cada
CO-TITULAR das contas bancárias.
As informações prestadas pelas autoridades fiscais se confirmaram, sendo encontrados
os seguintes elementos comprobatórios:
Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

1) ALICE RODRIGUES DA SILVA – CPF xxx
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ciência em 05.10.2004. (Autos
no 10240.001357/2004-78)
2) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA – CPF xxx
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ciência em 05.10.2004. (Autos
no 10240.001355/2004-89)
3) ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA – CPF xxx
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ciência em 10.08.2021. (Autos
no 10240.001354/2004-34)
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - ciência em 08.05.2002. (Autos no
10240.001354/2004-34)
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - ciência em 28.05.2004. (Autos no
10240.001354/2004-34)
Evidenciou-se que o lançamento objeto do presente processo (10240.001356/2004-23)
deveu-se à ação fiscal reflexa da fiscalização contra Antônio Rodrigues da Silva, CPF
xxx, justamente por ter sido observada a existência de contas bancárias com mais de um
titular (fls. 1542).
Conclusão:
Pelo todo exposto, o resultado das diligências efetuadas revela terem sido os CO-
TITULARES intimados a se manifestarem sobre a movimentação financeira
(comprovação mediante documentos anexos).
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
não se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física (fls. 1531/1588), Exercício 1999 e 2000, Ano-Calendário 1998 e 1999,
lavrado em decorrência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada e omissão de rendimentos recebidos na atividade de garimpeiro, no
valor total de R$ 1.031.297,41, incluindo imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/11/2004.
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de defesa,
no sentido de que:
Fl. 2673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

a. Os demonstrativos do ano calendário de 1998 e 1999, encontram-se deficientes, pois
quando do julgamento feito pela DRJ/BEL, não foram consideradas as transferências
bancárias realizadas entres as contas dos mesmos titulares, tendo em vista que não eram
transferidos os valores via banco e sim efetuados saques e depositados em dinheiro nas
contas: banco do Brasil conta n. 27214-0, agência 1178-9, no qual o contribuinte é co-
titular, Banco Bradesco SA. conta n. 9916-3, agência 1448-6, onde o mesmo é co-titular,
Banco do Brasil SÃ. Conta n. 26980-8, agência 1178-9 em nome de Antonio Carlos
Rodrigues da Silva, (anexo), cópia dos extratos bancários, já anexados ao processo às
folhas 29 a 279, não há outro rendimento à não ser de lavra garimpeira, e as transferência
e depósitos efetuados eram apenas para cobrir empréstimos e pagamentos de
financiamentos de bens e material de consumo (máquinas e equipamentos) utilizado na
extração do minério.
b. O contribuinte e os co-titulares faziam depósitos em dinheiro nas contas bancárias
analisadas para cobrir cheques emitidos, que poderiam ser devolvidos caso os depósitos
não fossem em espécie. Os saques eram feitos através de cheques em um banco e
depositado em outro banco, às vezes com diferença de um dia, como pode ser observado
no relatório anexo.
c. Desta forma refazendo a planilha de 1998 apresentada por esta autarquia, usando os
mesmos critérios na sua feitura e considerando as transferências entre as contas bancárias,
chegamos a uma diferença no cálculo do imposto apurado. Foi elaborada uma nova
planilha (anexo I) para demonstrar a divergência ocorrida quando da análise feita pela
DRJ/BEL e na consideração dos novos valores no AUTO DE INFRAÇÃO, juntando
nesta oportunidade cópias das planilhas compondo as transferências entre as agências
bancárias no ano de 1998, (anexo III e V e extratos), para que esta autarquia possa
novamente analisar e refazer os cálculos na forma correta.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
Fl. 2674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
No caso dos autos, em sua impugnação, o sujeito passivo alegou que as planilhas
elaboradas pela fiscalização, possuiriam erros quanto aos valores da atividade de garimpeiro,
tendo acostado aos autos, notas fiscais dos anos de 1998 a 1999, correspondentes às suas receitas
da atividade de garimpo. Alegou, ainda, que os depósitos bancários se referiam a transferência
entre contas de mesma titularidade.
Com o fito de melhor elucidar os fatos, o feito foi convertido em diligência,
conforme determinado pelo despacho de e-fls. 1762, tendo sido elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 2301, que propôs a retificação do crédito tributário acatada pela DRJ, que
determinou a redução do montante das omissões para o ano calendário de 1998 de R$
841.459,79 para R$ 338.442,51 e a redução do montante das omissões para o ano calendário de
1999 de R$ 609.522,94 para R$ 606.687,12.
Cabe destacar que, quando da elaboração da diligência, a autoridade fiscal
encontrou as seguintes dificuldades: (i) duplicidade de notas fiscais enviadas pelo sujeito
passivo; (ii) erro na elaboração da planilha pelo recorrente, que utilizou no mês de setembro de
1999, a Nota Fiscal n° 8086 (fl. 1966 – Volume X) em nome de Alice Rodrigues da Silva,
também como rendimento de Antônio Rodrigues da Silva.
Em seu Recurso, o sujeito passivo apresenta novo demonstrativo em anexo, com
apresentação de novos valores que requer sejam considerados, causando um verdadeiro tumulto
processual. A propósito, segue abaixo o quadro elucidado que compara os novos valores
apresentados com o demonstrativo elaborado pela diligência fiscal e acatado pela DRJ:
Ano-Calendário 1998
DRJ
RECURSO
DIFERENÇA
1
Total Conta 27.214-0, Ag. 1178-9, Banco do Brasil
4.200.707,57 4.200.707,57
-
2
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Ant. Rodr
1.981.990,76 1.981.990,76
-
3
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Alice
-
-
-
4
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Adalberto
393.531,46
393.531,46
-
5
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Ant. Carlos
956.378,29
956.378,29
-
6
Total das Nfs como Garimpeiro
3.331.900,51 3.331.900,51
-
7
Dep./Transf. Entre as C/C Bco Bradesco Brasil
-
176.159,16
- 176.159,16
8
Subtotal Dep. Não comprovados (1 - 6 - 7)
868.807,06
692.647,90
176.159,16
Fl. 2675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

9
Rateio dos Dep. Não comprovados - 25%
217.201,77
142.721,84
74.479,93
10
Total Conta 9916, Ag. 01448, Bradesco
167.717,67
167.717,67
-
11
Rateio Conta 9916, Ag. 01448, Bradesco. 33,33%
55.923,89
55.900,30
23,59
12
Total Conta 43048-6, Ag. 0663, Itaú
26.482,00
26.482,00
-
13
Rateio Conta 43048-6, Ag. 0663, Itaú - 50%
13.241,00
13.241,00
-
14
TOTAL DOS DEP. NÃO COMPR. (9 + 11 + 13)
286.366,66
211.863,14
74.503,52
15
Tributação 100% - Depósitos não compro
299.089,36
211.863,14
87.226,22
16
Tributação 10% - Atividade de Garimpeiro
39.353,15
39.353,15
-
17
TOTAL A SER TRIBUTADO
338.442,51
251.216,29
87.226,22
Ano-Calendário 1999
DRJ
RECURSO
DIFERENÇA
1
Total Conta 27.214-0, Ag. 1178-9, Banco do Brasil
6.639.274,18 6.639.274,18
-
2
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Ant. Rodr
2.465.685,87 2.465.685,87
-
3
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Alice
384.330,63
384.330,63
-
4
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Adalberto
2.061.643,36 2.112.966,13
- 51.322,77
5
Vendas da Ativ. De Garimpeiro - Ant. Carlos
430.624,43
430.624,43
-
6
Total das Nfs como Garimpeiro
5.342.284,29 5.393.607,06
- 51.322,77
7
Dep./Transf. Entre as C/C Bco Bradesco Brasil
-
269.018,94
- 269.018,94
8
Subtotal Dep. Não comprovados (1 - 6 - 7)
1.296.989,89
976.648,18
320.341,71
9
Rateio dos Dep. Não comprovados - 25%
324.247,47
244.162,05
80.085,43
10
Total Conta 9916, Ag. 01448, Bradesco
153.332,94
153.332,94
-
11
Rateio Conta 9916, Ag. 01448, Bradesco. 33,33%
51.110,98
51.110,98
-
12
Total Conta 43048-6, Ag. 0663, Itaú
41.000,00
41.000,00
-
13
Rateio Conta 43048-6, Ag. 0663, Itaú - 50%
20.500,00
20.500,00
-
14
TOTAL DOS DEP. NÃO COMPR. (9 + 11 + 13)
395.858,45
315.773,03
80.085,43
15
Tributação 100% - Depósitos não compro
400.522,79
315.773,03
84.749,77
16
Tributação 10% - Atividade de Garimpeiro
206.164,34
211.296,61
-
5.132,28
17
TOTAL A SER TRIBUTADO
606.687,13
527.069,64
79.617,49
Embora seja possível constatar, pelo quadro acima, que o recorrente apresenta
divergência, sobretudo em relação aos valores das “Vendas da Ativ. De Garimpeiro –
Adalberto”, entendo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos autos, que o saldo a
que se pretende o reconhecimento, haveria respaldo em prova documental, considerando as
diversas notas fiscais já juntadas. A meu ver, deveria ter combatido a decisão da DRJ de forma
pontual, demonstrando, de forma precisa, qual o valor alega não ter sido adequadamente
reconhecido pela decisão de piso, além de apontar a prova existente nos autos.
A propósito, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
DRJ, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra quais são os
erros, apresentando memória de cálculo para contrapor a decisão recorrida, fato este que impede
a presente autoridade julgadora de concluir pela presença de erro nos cálculos efetuados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
DRJ, pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou
Fl. 2676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os
créditos lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Também não há como acatar a diferença elucidada no campo “Dep./Transf.
Entre as C/C Bco Bradesco Brasil”, eis que a elaboração de planilha preenchida pelo
recorrente, é insuficiente para comprovar que os depósitos são meras transferências entre contas
de mesma titularidade, tendo em vista que os extratos acostados aos autos, que embasaram sua
elaboração, apenas demonstram a transferência do numerário para a conta de destino, mas não
comprovam que são oriundos das contas de remessa das quais alega ter ocorrido a transferência,
eis que não foram juntados aos autos os extratos das contas de origem para verificar a
correspondente saída do numerário.
E, ainda, os valores muitas vezes não apresentam identidade exata, apesar de em
sua maioria serem valores próximos, não tendo o contribuinte elucidado o motivo da ausência de
correspondência entre os valores que alega decorrerem de transferências entre contas de mesma
titularidade. A propósito, constato, ainda, que o montante de R$ 5.000,00, o qual, pela planilha
de e-fl. 2342, faz referência ao Cheque Num. 7834, foi considerado 4 (quatro) vezes na mesma
data, qual seja, 06/04/1999, sendo que o sujeito passivo em nada esclarece tal fato.
Para além do exposto, não há como acatar a pretensão do sujeito passivo, no
sentido de que, quando o total das notas fiscais em um mês supera o total dos depósitos na conta
27.240-0, do Banco do Brasil, a diferença justificaria a origem dos depósitos na conta n° 9.916,
do Bradesco, sob o critério de que a primeira conta, mantida em conjunto, se presta para receber
os depósitos da atividade. Isso porque, conforme, inclusive elucidado no Acórdão n° 2201-
002.577, afeto ao sujeito passivo Antônio Rodrigues da Silva, para admitir essa origem para a
outra conta, o contribuinte teria que comprovar individualizadamente, a relação entre a origem e
o crédito bancário.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
Fl. 2678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, a fim de caracterizar a omissão, o auditor-fiscal deve
intimar previamente o titular e os eventuais co-titulares da conta para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
Tal fato ensejou, anteriormente, a conversão do julgamento em diligência, a fim
de que a autoridade fiscal manifestasse acerca da intimação ou não dos cotitulares das contas
27.214-0 (Banco 01); 9916 (Banco 237) e 430486 (Banco 341) antes da lavratura do auto de
infração, ainda que em procedimento fiscal distinto.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 2610/2611, acompanhado dos documentos de e-fls. 2613 e ss. É de se ver:
RELATÓRIO
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com base
nos art. 949, 950, 956, 957, 971 e 972 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, tendo em vista
a existência de Recurso Voluntário contra lançamento objeto do Processo
Administrativo Fiscal no 10240.001356/2004-23, e procedemos diligências para
atendimento da Resolução do CARF (fls. 2602/2606), que assim decidiu:
“Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (I).
Manifeste-se acerca da intimação ou não dos cotitulares das contas 27.214-0
(Banco 01); 9916 (Banco 237) e 430486 (Banco 341) antes da lavratura do
auto de infração, ainda que em procedimento fiscal distinto; (II). Caso a
resposta ao item I seja positiva, junte aos autos cópia das referidas
intimações1; (III). Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar
a respeito do resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim
desejar.” O procedimento nos foi distribuído mediante a emissão do RPF No
0220100.2021.00139-9.
Em consulta ao processo fiscal, identificamos as autoridades fiscais que efetuaram o
lançamento, que nos informaram que à época foram lavrados autos distintos para cada
CO-TITULAR das contas bancárias.
As informações prestadas pelas autoridades fiscais se confirmaram, sendo encontrados
os seguintes elementos comprobatórios:
1) ALICE RODRIGUES DA SILVA – CPF xxx
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ciência em 05.10.2004. (Autos
no 10240.001357/2004-78)
2) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA – CPF xxx
TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ciência em 05.10.2004. (Autos
no 10240.001355/2004-89)
3) ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA – CPF xxx
Fl. 2679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - ciência em 10.08.2021. (Autos
no 10240.001354/2004-34)
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - ciência em 08.05.2002. (Autos no
10240.001354/2004-34)
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - ciência em 28.05.2004. (Autos no
10240.001354/2004-34)
Evidenciou-se que o lançamento objeto do presente processo (10240.001356/2004-23)
deveu-se à ação fiscal reflexa da fiscalização contra Antônio Rodrigues da Silva, CPF
xxx, justamente por ter sido observada a existência de contas bancárias com mais de um
titular (fls. 1542).
Conclusão:
Pelo todo exposto, o resultado das diligências efetuadas revela terem sido os CO-
TITULARES intimados a se manifestarem sobre a movimentação financeira
(comprovação mediante documentos anexos).
Em resumo, a autoridade fiscal esclareceu que houve a intimação de todos os
titulares das contas fiscalizadas, em procedimentos distintos, motivo pelo qual entendo que resta
cumprido os requisitos exigidos em lei para a caracterização da presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos da
Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dessa forma, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis
que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.026 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

Fl. 2681
DF CARF MF
Documento nato-digital